Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727336-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE:MENGOMANIA COMÉRCIO LTDA - EPP, FLAMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, RUBRO NEGRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. ESBULHO. COMPROVADO. CESSÃO DE USO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI No 8.245/1991). INAPLICABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). 2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561 do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e, (iii) a data do esbulho. Requisitos devidamente comprovados nos autos. 3. O Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço não se submete às regras definidas pela Lei de Locações (Lei no 8.245/1991), pois a área está localizada no interior do Aeroporto Internacional de Brasília, cuja propriedade pertence à União. Demais, há expressa vedação, no Código de Aeronáutica Brasileiro (Lei n. 7.565/86), quanto à aplicação das normas locatícias em áreas aeroportuárias. (Acórdão 1374234, 07017794220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A fixação do valor dos honorários de sucumbência é regido por vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis ou desproporcionais em cotejo com as circunstâncias da causa, cumpre ao julgador arbitrar os honorários por critérios de equidade (§ 8o), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória ao advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional. 4.2. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado. 4.3. No caso concreto, diante da baixa complexidade da matéria debatida e do tempo de tramitação da demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve ser efetuada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, pois, além de assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente, impede a estipulação em desarrazoado. 5. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, § único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 25, § 2o, e 31, parágrafo único, ambos da Lei 8.987/95; 2o, §1o, da LINDB; e 5o e 62, incisos II e III, ambos da Lei 8.245/91, sustentando que o contrato firmado entre as partes é de locação comercial, razão pela qual deve incidir a Lei de Locações, viabilizando que as insurgentes purguem a mora do valor devido à recorrida e continuem desenvolvendo suas atividades no local. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e TJRN para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, § único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 25, § 2o, e 31, parágrafo único, ambos da Lei 8.987/95; 2o, §1o, da LINDB; e 5o e 62, incisos II e III, ambos da Lei 8.245/91, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço não se submete às regras definidas pela Lei de Locações (Lei no 8.245/1991), pois a área está localizada no interior do Aeroporto Internacional de Brasília, cuja propriedade pertence à União. Demais, há expressa vedação, no Código de Aeronáutica Brasileiro (Lei n. 7.565/86), quanto à aplicação das normas locatícias em áreas aeroportuárias” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano, tendo em vista que “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003